Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-75.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA QUE EXIGE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais em razão do descumprimento, pelo Recorrente, das obrigações assumidas quando da realização do contrato de compra e venda de veículo - motocicleta.
2. In casu, atribuindo o valor à causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do artigo 9.o da Lei 9.099/951, torna-se obrigatória a representação por meio de advogado nos autos.
3. O reconhecimento legal de capacidade postulatória às próprias partes tem caráter excepcional e em razão disso deve ter interpretação restrita. In casu, não tendo sido observado o requisito objetivo que autorizaria a postulação excepcional, é inadmissível o procedimento nesta seara especial.
4. Noutro norte, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, ressalta-se a impossibilidade de renúncia pela parte Autora ao valor que excede a 20 (vinte) salários mínimos porquanto não há previsão legal nesse sentido, sendo limitada tal possibilidade à parte, acompanhada de advogado, quando o valor da causa exceder a 40 (quarenta) salários mínimos (Art. 3o, I, § 3.o da Lei 9.099/95)2
5. Destarte, resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.
6. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-75.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE PINHO - CPF: 020.704.101-61 (RECORRENTE), ANDREIVE SILVERIO DA SILVA - CPF: 032.281.581-95 (RECORRIDO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022